Tribunal: TJSP
Processo: 2004704-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que indeferiu o cancelamento da penhora sobre ativos financeiros da executada, pessoa jurídica – Em que pese o valor constrito não represente significativo abatimento no montante total do débito exequendo, não há que se falar em liberação da quantia bloqueada à devedora, em razão da sua irrisoriedade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que indeferiu o cancelamento da penhora sobre ativos financeiros da executada, pessoa jurídica – Em que pese o valor constrito não represente significativo abatimento no montante total do débito exequendo, não há que se falar em liberação da quantia bloqueada à devedora, em razão da sua irrisoriedade, sob pena de promover-se a ineficácia do feito executivo. Precedentes – Impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC, não se aplica às receitas auferidas pela pessoa jurídica devedora, haja vista que a impenhorabilidade aventada diz respeito apenas às pessoas físicas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004704-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEROLA
DOS PÃES LTDA - EPP, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004704-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13510
2
Agravo de Instrumento: 2004704-27.2020.8.26.0000
Agravante: Pérola dos Pães Ltda. - EPP
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Juiz de 1a Inst.: Guilherme Silveira Teixeira
Comarca: São Paulo 23° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 13.510
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”
Insurgência em face da decisão que
indeferiu o cancelamento da penhora sobre ativos financeiros da
executada, pessoa jurídica Em que pese o valor constrito não
represente significativo abatimento no montante total do débito
exequendo, não há que se falar em liberação da quantia bloqueada
à devedora, em razão da sua irrisoriedade, sob pena de promover-
se
a
ineficácia
do
feito
executivo.
Precedentes

Impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC, não
se aplica às receitas auferidas pela pessoa jurídica devedora, haja
vista que a impenhorabilidade aventada diz respeito apenas às
pessoas físicas Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Pérola
dos Pães Ltda. EPP”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” que lhe move o “Banco Bradesco S.A.”, indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores financeiros constritos em sua conta bancária (R$ 15.810,71), por
reconhecer que, além de passível de penhora, tal montante não é irrisório, frente ao valor
histórico do débito principal.
Agrava a executada “Pérola dos Pães”, primeiramente
suscitando a insignificância do montante penhorado em relação ao total do débito
exequendo (R$ 494.740,71), razão pela qual pleiteia sua devolução. No mais, atribuiu à
1 Fl. 136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004704-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13510
3
quantia bloqueada a pecha da impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC), eis que
estava destinada ao sustento dos sócios da pessoa jurídica demandada.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito suspensivo
(fl. 142).
Contraminuta às fls. 145/148.

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
Com efeito, ainda que o valor do débito exequendo supere a
quantia de R$ 400 mil, a restrição patrimonial incidente sobre a conta bancária da
executada não se afigura, em nenhum aspecto, irrisória.
Atribuir esta qualidade ao montante objeto da constrição
significaria dotar o procedimento executivo em apreço de indiscutível ineficácia, na
medida em que restringiria o direito do credor de ver-se minimamente ressarcido, dentro
das possibilidades legais que o ordenamento lhe outorga.
Assim, em razão da penhora de valor superior a 15 salários
mínimos, não merece guarida a tese da irrisoriedade aventada pela devedora. Sobre o tema,
vide o seguinte precedente colhido da jurisprudência desta C. Corte:
“Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que indeferiu
pedido de desbloqueio de valores encontrados via Bacenjud -
Argumento de que tal valor seria irrisório (R$ 850,43) frente
ao valor da causa (R$ 393.332,74)
Improcedência do
inconformismo Inaplicabilidade do art. 836, do CPC
Bloqueio de ativos financeiros não são obstados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004704-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13510
4
argumento da irrisoriedade, de modo que o montante
bloqueado destina-se a abater o valor do crédito excutido,
mesmo que em pequeno montante Precedentes desta Corte
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2204626-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12°
Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2019).
Noutro giro, igualmente desprovida de razão a tese acerca da
impenhorabilidade dos valores auferidos pela agravante, em razão de sua atividade
empresária. Ora, a vedação legal imposta pelo inciso IV, do art. 833, do CPC, diz respeito
aos salários, proventos ou ganhos da pessoa natural, que, por necessidade biológica, precisa
dispor de recursos para a garantia de suas necessidades vitais.
Por óbvio, o mesmo não ocorre à pessoa jurídica, cuja receita
colhida do exercício da sua atividade comercial não está imune à penhora, ainda que se
possa falar em posterior distribuição desta quantia aos sócios, pessoas físicas, da sociedade
devedora.
Portanto, em razão do seu acerto, a r. decisão agravada deve
ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)